Tribunal: TJSP
Processo: 1004061-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Ação Regressiva de Ressarcimento – Seguro – Transporte marítimo internacional de cargas – Avarias – Legitimidade passiva configurada – Agente marítimo representante da transportadora estrangeira no Brasil – Análise da jurisprudência – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito afastada, com determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento do feito –

Ementa:
*Ação Regressiva de Ressarcimento – Seguro – Transporte marítimo internacional de cargas – Avarias – Legitimidade passiva configurada – Agente marítimo representante da transportadora estrangeira no Brasil – Análise da jurisprudência – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito afastada, com determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento do feito – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004061-83.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS
LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente, o Dr. Felipe Lacerda Martins.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004061-83.2019.8.26.0562 -Voto no 37539 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37539
APEL.No: 1004061-83.2019.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
APDO : UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
*Ação Regressiva de Ressarcimento Seguro Transporte
marítimo internacional de cargas Avarias Legitimidade
passiva configurada Agente marítimo representante da
transportadora estrangeira no Brasil
Análise da
jurisprudência
Sentença de extinção do processo sem
resolução do mérito afastada, com determinação do retorno
dos autos à origem para regular processamento do feito
Recurso provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
276/283, que, na ação regressiva de ressarcimento ajuizada por CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A em face de UNIMAR AGENCIAMENTOS
MARITIMOS LTDA, reconhecendo a ilegitimidade passiva desta, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito.
Apela a autora sustentando que a ré tem sim
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que a partir
da emissão do conhecimento de transporte, todos os envolvidos na cadeia
logística respondem por eventuais danos, conforme art. 744 do Código
Civil. No mais, alega que em razão de avarias na carga transportada
efetuou o pagamento de indenização à empresa segurada, sendo cabível o
direito de regresso. Aduz que não ocorreu prescrição; não é possível a
denunciação da lide à empresa “PIL UK Limited”, pois a ré já é sua
representante no Brasil e que o laudo de vistoria é idôneo. Por fim, diz que
é desarrazoada a impugnação ao valor da causa. Busca a reforma do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004061-83.2019.8.26.0562 -Voto no 37539 - Amanda/Fabiane
decisum, pugnando pela procedência da ação.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Examina-se
primeiro
a
questão
prejudicial
de
legitimidade de parte.
Da análise dos autos, depreende-se que a empresa KG
LINE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, segurada
da autora, celebrou contrato com a PIL UK LIMITED, representada no
Brasil pela ré UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA, para
transporte de mercadorias, com origem em Jakarta, Indonésia e destino ao
Porto de Navegantes, Brasil.
Quando da chegada das mercadorias, foram constatadas
avarias e perda de 39 caixas, ocorridas durante o contrato de transporte,
ensejando o pagamento de indenização à segurada no valor de R$
55.717,13. Assim, pretende a seguradora o ressarcimento.
Em que pese o entendimento do d. Magistrado de piso,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa UNIMAR
AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA.
Com
efeito,
tratando-se
de
agente
marítimo
representante no Brasil da empresa contratada para o transporte, responde

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004061-83.2019.8.26.0562 -Voto no 37539 - Amanda/Fabiane
de forma objetiva e solidária pelo evento danoso ocorrido na execução do
contrato.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO ESPECIAL
- INDENIZAÇÃO
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 499 E 500 DO CÓDIGO
COMERCIAL, AOS ARTS. 159 e 1056 DO CC/16 E AO ART. 12, VIII, DO
CPC - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - ARTS.
494, 519 E 529 DO CÓDIGO COMERCIAL, ART. 1521, III, DO CC/16 E
ART. 215, § 1o, DO CPC - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO -
SÚMULA 284/STF - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL -
DETERIORAÇÃO DA MERCADORIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE MARÍTIMO DA
TRANSPORTADORA
ESTRANGEIRA
-
MANDATÁRIO
E
ÚNICO
REPRESENTANTE
LEGAL
DESTA
NO
BRASIL

DISSÍDIO
PRETORIANO NÃO COMPROVADO.
1 - Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional tem
decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, para comprovação e
apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem
como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório
oficial de jurisprudência. Inocorrendo isto, na espécie, impossível conhecer da
divergência aventada.
2 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria
(arts. 499 e 500 do Código Comercial, arts. 159 e 1056 do Código Civil de 1916
e art. 12, VIII, do Código de Processo Civil) não ventilada no v. julgado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004061-83.2019.8.26.0562 -Voto no 37539 - Amanda/Fabiane
atacado e sobre a qual a parte não mencionou nos Embargos Declaratórios
competentes, estando ausente o prequestionamento. Aplicação da Súmula
356/STF.
3 - Não tendo a recorrente explicitado de que forma
determinados dispositivos legais teriam sido violados (arts. 494, 519 e 529 do
Código Comercial, art. 1521, III, do Código Civil de 1916 e art. 215, § 1o, da
Lei Processual Civil), não se conhece do Recurso Especial, neste aspecto,
porquanto deficiente a sua fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
4 - O agente marítimo, na condição de mandatário e único
representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume,
juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, devendo ambos
responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado.
Com efeito, tendo o agente o direito de receber todas as quantias devidas ao
armador do navio, além do dever de liquidar e de se responsabilizar por todos
os encargos referentes ao navio ou à carga, quando não exista ninguém no
porto mais credenciado, é justo manter-se na qualidade de representante do
transportador estrangeiro face às ações havidas por avaria ou outras
conseqüências, pelas quais pode ser citado em juízo como mandatário.
Legitimidade passiva ad causam reconhecida.
5 - Não há como conhecer do segundo Recurso Especial
interposto pela mesma parte recorrente apenas para acrescentar argumentos ao
primeiro, porquanto está alcançado pelo instituto da preclusão.
6 - Primeiro recurso conhecido, nos termos acima
expostos, e, neste aspecto, provido para, reformando o v. acórdão recorrido,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para julgamento do
mérito. Segundo recurso não conhecido.” (REsp 404745 / SP, Relator Ministro
Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 04/11/2004, DJ 06/12/2004) (grifamos)

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004061-83.2019.8.26.0562 -Voto no 37539 - Amanda/Fabiane
No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta
Corte de Justiça:
“AÇÃO DE REGRESSO Transporte marítimo de
carga Legitimidade ad causam do agente marítimo Representante do
transportador internacional no Brasil
Responsabilidade objetiva e
solidária reconhecida Prova efetiva do evento danoso na execução do
contrato de transporte Recurso provido.” (Apelação Cível no 1007106-
95.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, 23a Câmara de Direito Privado,
Relator J. B. Franco de Godoi, j. 22/06/2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
CONTRATO
DE
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS -
CARGA
AVARIADA
-
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE MARÍTIMO
REJEIÇÃO - O agente marítimo, na condição de mandatário e único
representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume,
juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, devendo
ambos responder pelo cumprimento do contrato do transporte
internacional celebrado - Precedentes - Preliminar rejeitada. (...)
(Apelação Cível no 1099294-43.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
11a Câmara de Direito Privado, Relator Walter Fonseca, j. 28/11/2019)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
marítimo de cargas Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
“ad causam” da Ré e extinguiu o feito sem resolução do mérito
Inadmissibilidade Autora e Ré participaram diretamente da relação de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004061-83.2019.8.26.0562 -Voto no 37539 - Amanda/Fabiane
direito material discutida nos autos A Ré é agente marítima que, como
representante do armador no Brasil, tem legitimidade para responder por
eventual inadimplemento do contrato de transporte, notadamente porque
ambos integram o mesmo grupo econômico Precedentes do Colendo STJ
e deste Egrégio Tribunal de Justiça
Legitimidade passiva da Ré
configurada Extinção do feito sem julgamento de mérito afastada
Necessidade de prosseguimento da ação em primeiro grau Recurso
provido.” (Apelação no 1013454-70.2013.8.26.0100, da Comarca de
Santos, 20a Câmara de Direito Privado, Relator Álvaro Torres Júnior, j.
07/08/2017).
Assim
sendo,
verifica-se
que
a
UNIMAR
AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA é parte legítima para figurar no
polo passivo da ação.
Desta
feita,
afasta-se
o
decreto
de
extinção,
determinando-se a remessa dos autos à origem para análise das demais
questões suscitadas no processo, as quais não comportam exame nesta
oportunidade, pois não foram decididas pelo ato judicial recorrido e
implicaria em supressão de um grau de jurisdição.
Pelo exposto, nos termos acima, dá-se provimento ao
recurso.
SOUZA LOPES
Relator